Tribunal: TJDFT
Processo: 0725967-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725967-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RAYANE PEREIRA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração contra a decisão em que, por ter natureza de despacho o ato questionado, não conheci do agravo de instrumento. Afirma que o recurso interposto “foi especifico quanto a decisão que não aceitou a procuração assinada digitalmente, tanto que sentenciou o feito”. (sic) 2. O pronunciamento judicial recorrido não possui cunho decisório, pois somente oportunizou à agravante/autora sua regularização processual. A alegação, por isso, é insuficiente para a modificação da decisão liminar. 3. Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39590707 e indefiro, portanto, o pedido de reconsideração. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR